Tribunal: TJSP
Processo: 2035504-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO – Agravo regimental ou interno – Manifesta inadmissibilidade – Razões do recurso dissociadas do que foi decidido – Inépcia da petição recursal caracterizada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2035504-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante
BANCO SANTANDER S/A, é agravado IVAN LEONARDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2035504-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44321
2
VOTO No: 44321
AREG.No: 2035504-38.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Santos 6a VC
AGTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGDO. : IVAN LEONARDO DA SILVA
RECURSO
Agravo regimental ou interno
Manifesta
inadmissibilidade Razões do recurso dissociadas do que
foi decidido Inépcia da petição recursal caracterizada
Recurso não conhecido.
Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial
provimento a agravo de instrumento tirado contra r. decisão que, em autos de ação de
obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, intimou o réu para o integral
cumprimento da obrigação de fazer determinada na r. sentença, sob pena de multa
diária no valor de R$-1.000,00, limitada a R$-30.000,00, de modo a determinar que
“o MM. Juízo de Primeiro Grau designe data, horário e agência para o
comparecimento do agravado, acompanhado de oficial de justiça que tudo certificará
e, ali, disporse-á tanto à retirada dos cartões (que o agravante alega estão à sua
espera) como à atualização cadastral portando, para tanto, documentos necessários
(pessoais, comprovantes de renda e de residência); no mesmo ato, e após tal
atualização, o agravado cujos advogados deverão orientar a gerência para tanto -
marcará dia para a retirada do talão de cheque. Até então (essa última data) ficará
suspensa a contagem da multa diária arbitrada na r. decisão agravada”.
Insiste a instituição financeira agravante em que “de acordo
com os extratos, a conta fora transferida para crédito vencido em decorrência de
outras operações que são reconhecidas por ele”; em que “no que diz respeito ao
cartão de crédito, haja vista o pagamento ser realizado mediante débito em conta, e
por inexistir fundos na conta para saldar com o débito, os valores devidos no contrato
de cartão de crédito 660000037010, também foram transferidos para crédito vencido,
como também os contratos de empréstimos 000147593679 e 320000008190; em que
“a alegação de que a dívida do agravado está prescrita e por isso não pode ser
cobrada não merece prosperar, pois mesmo eventualmente ocorrendo a prescrição
para cobrança de dívida, tal fato não extingue a existência do débito por si só” e em
que o valor da multa é excessivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
O recurso não merece ir adiante, pois as razões da agravante
estão dissociadas do que foi decidido, na medida em que a decisão monocrática
determinou, ante as alegações das partes acerca dos desencontros havidos entre eles
no que toca ao cumprimento da obrigação de fazer determinada na r. sentença, que “o
MM. Juízo de Primeiro Grau designe data, horário e agência para o comparecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2035504-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44321
3
do agravado, acompanhado de oficial de justiça que tudo certificará e, ali, disporse-á
tanto à retirada dos cartões (que o agravante alega estão à sua espera) como à
atualização cadastral portando, para tanto, documentos necessários (pessoais,
comprovantes de renda e de residência); no mesmo ato, e após tal atualização, o
agravado cujos advogados deverão orientar a gerência para tanto - marcará dia para a
retirada do talão de cheque”.
Trata-se, portanto, de fundamentação completamente estranha
ao teor da decisão agravada, de modo que o recurso não merece ser conhecido, tanto
mais que constou expressamente alí que as alegações outras do agravante (e
reiteradas “ipsis literis” no agravo interno), é problema que refoge ao âmbito dos
autos, devendo ser tratado em outra esfera.
A propósito: “É dominante a jurisprudência de que não se
deve conhecer da apelação: - em que as razões são inteiramente dissociadas do
que a sentença decidiu (RJTJESP 119/270, 135/230, JTJ 259/124, JTA 94/345,
Bol. AASP 1.679/52)”.
Não sem razão, portanto, a sedimentada jurisprudência do
extinto E. Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, até com edição de sua
Súmula no 4 acerca da matéria.
Indica-se precedente:
PROCESSO: 1126717-3
RECURSO: Agravo de Instrumento
ORIGEM: Campinas
JULGADOR: 5a Câmara
JULGAMENTO: 25/09/2002
RELATOR: Sebastião Alves Junqueira
DECISÃO: Não Conheceram do Recurso, VU
RECURSO - Agravo de instrumento - Pressupostos de admissibilidade -
Razões dissociadas da questão decidida - Impossibilidade - Recurso não
conhecido.
Em face do exposto, não se conhece do agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator